Tribunal: TJDFT
Processo: 0724462-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724462-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ALEXANDRE JARDIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 234621020 proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0700157-13.2017.8.07.0018 ajuizado por JOSÉ ALEXANDRE JARDIM. Na origem, o ente público contestou os cálculos apresentados pelo exequente, sustentando que estes teriam aplicado a taxa SELIC sobre o valor total consolidado do débito, que já continha juros de mora e correção monetária, o que configuraria anatocismo – vedado pelo ordenamento jurídico. A decisão agravada, no entanto, acolheu o entendimento de que, à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e do artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ (com redação dada pela Resolução no 482/2022), é legítima a incidência da taxa SELIC sobre o crédito consolidado, composto por principal atualizado, correção monetária e juros de mora. Diante disso, o Distrito Federal insurgiu-se, argumentando que essa sistemática contraria o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do STF e STJ, no sentido de que a SELIC não pode ser aplicada sobre valores que já contenham juros, sob pena de capitalização composta e bis in idem. O agravante aduz que a SELIC, por sua natureza, já incorpora correção monetária e juros de mora em uma única taxa, sendo indevida sua incidência sobre montante previamente acrescido de juros. Invoca precedentes do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, e sustenta que a interpretação dada à Resolução 303/2019 viola dispositivos legais e constitucionais, como o art. 4o do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), a Súmula 121 do STF e o art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa). Além disso, sustenta a inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da referida Resolução do CNJ, por extrapolar os limites da atuação administrativa do órgão, interferindo na programação orçamentária dos entes federativos, com reflexos sobre a dívida pública e a sustentabilidade fiscal. Alega, ainda, que a norma em questão afronta os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da responsabilidade fiscal, criando obrigação não prevista na EC 113/2021. Ao final, o Distrito Federal requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e da expedição de eventual precatório com valor indevido, além do provimento integral do agravo para que seja reconhecido o excesso de execução e determinada a incidência da SELIC de forma simples, exclusivamente sobre o valor principal atualizado, excluída qualquer base já acrescida de juros de mora. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando alegação de excesso de execução fundada na suposta prática de anatocismo pela aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado. Sustenta o agravante que a decisão impugnada contraria o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ao admitir a incidência da taxa SELIC sobre valor já acrescido de juros de mora, o que, em seu entendimento, configuraria capitalização indevida e, portanto, anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. A pretensão não merece acolhida. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrada, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, contudo, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada na normativa vigente e na jurisprudência dominante desta Corte. O Juízo de origem destacou que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora até novembro de 2021, está expressamente prevista no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022, cuja eficácia permanece hígida, ausente qualquer medida cautelar de suspensão no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. Além disso, o entendimento segundo o qual a incidência da SELIC, como índice único de atualização monetária e juros de mora, não configura bis in idem ou anatocismo, já se encontra consolidado na jurisprudência deste Tribunal. Prevalece a orientação de que a referida taxa deve incidir de forma simples, sobre o montante consolidado até a vigência da EC 113/2021, sucedendo os critérios anteriormente aplicáveis, sem implicar capitalização vedada. No que se refere à disciplina constitucional sobre a matéria, o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa SELIC incidirá uma única vez, de forma acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal é convergente quanto à validade da sistemática adotada, afastando expressamente a alegação de bis in idem ou anatocismo. Destacam-se, por oportuno, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Outrossim, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples, a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1978937, 0746569-12.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 864 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA COISA JULGADA. AFASTADA. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. SELIC. INCIDÊNCIA SIMPLES. 1. O Distrito Federal, na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, requereu tutela provisória de urgência, contudo o pedido foi indeferido. Assim, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença. 2. Quanto à tese da inconstitucionalidade da coisa julgada, por inobservância do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, a decisão liminar proferida na ação rescisória, campo adequado para a deliberação sobre a incompatibilidade do título executivo judicial com a interpretação do STF sobre a matéria, rechaçou a inexigibilidade da obrigação por esse fundamento. 3. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 4. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021” (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983932, 0744689-82.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Nota-se que a SELIC deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo (principal corrigido acrescido dos juros). Ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. A incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa Selic, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, o que representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Em que pese a alegação de violação à constituição, o art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública. Não representa violação o princípio do planejamento porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Outrossim, este Egrégio Tribunal possui entendimento acerca da constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (TJ-DF 07197954220248070000 , 1922746, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 12/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024 ) (Grifou-se.) [...]1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes? (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. [...] 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. . (TJ-DF 07243284420248070000, 1920707, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024) (Grifou-se.) A correção monetária é mera consequência prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Ressalte-se que a decisão agravada também observou que a sistemática de atualização adotada pelo exequente está em consonância com o Manual de Orientações da Justiça Federal e com o entendimento manifestado por órgãos como o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, além de precedentes recentes do TJDFT que reconhecem a constitucionalidade do parâmetro normativo adotado. Considerando que a decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital e adotou parâmetros de cálculo do montante devido, inclusive quanto à aplicação da SELIC, em conformidade com a legislação e com a jurisprudência desta Corte, e não havendo demonstração de ilegalidade flagrante ou risco de dano irreversível à esfera jurídica do ente público, sobretudo diante da possibilidade de reversão dos valores em caso de eventual provimento do recurso, revela-se incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 23 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator